Tribunal: TJDFT
Processo: 0755190-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755190-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: JADE PALMA ARAUJO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de arbitramento/cobrança de honorários advocatícios, determinou a citação da agravada por edital. A sociedade agravante alega, em síntese, que: A parte agravante alega, em síntese, que: 1) houve violação ao pacto contratual celebrado entre as partes, que continha cláusula impondo à agravada o dever de comunicar alteração de endereço físico ou eletrônico; 2) a agravada mudou-se sem fornecer qualquer comunicação, criando cenário que reputa artificialmente gerado por sua própria conduta; 3) a determinação de citação por edital e curadoria especial premiaria o inadimplemento contratual e negaria eficácia à autonomia privada (art. 421 do CC); 4) a decisão agravada estabeleceria um incentivo indevido ao descumprimento contratual e produziria prejuízos práticos ao andamento processual, pois imporia rito mais oneroso e demorado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a validade e eficácia da cláusula contratual (dever de comunicar mudança de endereço físico/virtual), devendo o processo seguir com solução que impute à ré/agravada as consequências do inadimplemento. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. O art. 1.015 do CPC não prevê o cabimento de agravo contra decisão que, na fase de conhecimento, determina a citação do réu por edital. E não se aplica ao caso a mitigação da taxatividade desse rol, uma vez que não está demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. Além disso, ainda que tal medida retarde a solução da controvérsia, não há esvaziamento da questão, pois o processo retomará seu curso ao final do prazo da citação por edital. O que não é possível, conforme constou da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão agravada, é afastar a incidência das normas processuais que asseguram o contraditório mínimo ou autorizar a supressão da curadoria especial. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator